Tribunal: TCU
Processo: 003.464/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL da unidade emissora Ministério da Justiça e Segurança Pública, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão de pensões civis, sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em favor de Lygia Moreira Sobrosa, Lusmar da Silva Costa e Laudimira Coelho de Souza, instituídas respectivamente por Izahias de Souza, Haroldo José de Paulo e Jaene Benício Coelho, submetidos a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensões civis instituídas Izahias de Souza (peça 3) e Haroldo José de Paulo (peça 4), respectivamente em favor de Lygia Moreira Sobrosa e Lusmar da Silva Costa; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão civil instituída por Jaene Benício Coelho, em favor de Laudimira Coelho de Souza (peça 5), negando-lhe registro, em virtude da errônea aplicação do regime de proventos "sem paridade", em desacordo com o fundamento constitucional aplicável ao caso, que é o regime de paridade previsto no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, nela incluído pela Emenda Constitucional 70/2012; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que: 9.4.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela excedente de proventos ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. emita novo ato de pensão civil em favor de Laudimira Coelho de Souza, instituída por Jaene Benício Coelho (peça 5), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada Laudimira Coelho de Souza tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.